Tribunal: TJBA
Processo: 2000047-79.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000047-79.2026.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: VIVIANE ANDRE ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

O

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EVASÃO
POR LONGO PERÍODO
. FALTA GRAVE
RECONHECIDA
. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. PERDA DE DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Viviane André Alves Moreira, por meio de advogado constituído, contra Decisão da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA que, após audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave consistente no não retorno ao estabelecimento prisional após saída temporária, determinando: a) regressão ao regime fechado; b) perda de 1/3 dos dias remidos; e c) interrupção do prazo para progressão de regime, com fixação da data da recaptura como nova data-base.

2. A Defesa sustenta ausência de dolo na conduta, sob a alegação de que a Apenada não retornou em razão da necessidade de cuidar do genitor gravemente enfermo, e pugna pelo afastamento da falta grave com restabelecimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de cuidar de familiar enfermo configura motivo de força maior apto a afastar o reconhecimento de falta grave decorrente do não retorno ao estabelecimento prisional após saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O não retorno ao estabelecimento prisional após o término da saída temporária configura evasão e constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP. A configuração da infração disciplinar independe de dolo específico; basta a conduta omissiva de não regressar no prazo determinado.

5. A necessidade de prestar cuidados a familiar enfermo não constitui causa excludente da falta grave. O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos legais adequados — como o pedido de prisão domiciliar ou de medidas análogas — que devem ser requeridos ao Juízo da Execução. A escolha pela evasão, em vez do uso das vias legais, afasta qualquer alegação de força maior.

6. A gravidade da conduta é acentuada pela duração da evasão: a Apenada permaneceu foragida por quase quatro anos, sendo recapturada em outro Estado. Esse dado reforça a necessidade de resposta estatal proporcional, apta a resguardar a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do sistema penal.

7. A manifestação do Ministério Público em audiência de justificação pelo retorno ao regime semiaberto não vincula o Magistrado, que decide com base no livre convencimento motivado, nos fatos e na legislação aplicável. Reconhecida a falta grave, são consequências legais obrigatórias: a regressão ao regime mais gravoso (art. 118, I, da LEP), a perda de dias remidos e a interrupção do prazo para progressão, com fixação de nova data-base (Súmula 534 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não retorno ao estabelecimento prisional após saída temporária configura falta grave e caracteriza condição de evadido, independentemente da motivação alegada, quando o Apenado deixa de utilizar os meios legais disponíveis para regularizar sua situação perante o Juízo da Execução. 2. A necessidade de cuidar de familiar enfermo não constitui força maior apta a afastar o reconhecimento da falta grave por evasão. 3. O reconhecimento da falta grave implica, necessariamente, regressão de regime, perda de dias remidos e interrupção do prazo para progressão, com fixação da data da recaptura como nova data-base.

Dispositivos relevantes citados
: LEP (Lei n. 7.210/84), arts. 50, inc. II; 112, §§ 4º e 6º; 118, inc. I; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 282.265/RS; STJ, Súmula 534; TJ-BA, EP n. 8022590-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 17/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000047-79.2026.8.05.0141
, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, sede na qual figura como
Agravante

VIVIANE ANDR
É
ALVES MOREIRA
, e, como
Agravado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Agravo e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora